Tribunal: TJBA
Processo: 8062075-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062075-18.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: CEILA VIRGINIA DE ALMEIDA BRAGA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA EM DESFAVOR DE BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO CONTÍNUO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PARCIAL PROVIMENTO PARA ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por beneficiário
à época
menor de idade, diagnosticado com Diabetes Mellitus Tipo 1 e em tratamento contínuo com bomba de insulina. A sentença reconheceu a abusividade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo empresarial e condenou a operadora à manutenção da cobertura assistencial e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (
i
) definir se é válida a rescisão unilateral imotivada de plano de saúde coletivo em desfavor de beneficiário em tratamento contínuo e indispensável; (
ii
) estabelecer se há responsabilidade por danos morais decorrente da tentativa de cancelamento do plano; e (
iii
) determinar a correta aplicação dos índices de correção monetária e juros moratórios à condenação por danos morais, à luz da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato de plano de saúde coletivo está sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se os princípios da boa-fé objetiva, transparência e função social do contrato, especialmente em situações que envolvam assistência médica contínua.

4.
A tentativa de rescisão unilateral do plano, mesmo após aviso prévio, mostra-se abusiva quando o beneficiário está em tratamento essencial à sua sobrevivência ou integridade física, conforme a tese firmada no Tema 1.082 do STJ.

5.
A interrupção da cobertura viola o dever de continuidade do tratamento em curso e frustra a legítima expectativa do consumidor, especialmente em se tratando de menor de idade, o que intensifica a vulnerabilidade e o risco social.

6.
A ausência de notificação individualizada ao beneficiário ou à sua representante legal infringe o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC e a exigência legal de notificação prévia (Lei nº 9.656/98, art. 13, §§ 1º e 2º).

7.
O dano moral configura-se
in re ipsa
, sendo presumido o abalo psicológico causado pela insegurança quanto à continuidade de tratamento essencial à vida, especialmente quando se trata de menor sob grave enfermidade.

8.
A fixação da indenização em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, não havendo motivo para redução, considerando a finalidade reparatória e pedagógica da condenação.

9.
A Lei nº 14.905/2024, em vigor desde 30/08/2024, alterou os critérios legais de atualização monetária e juros de mora, prevendo a aplicação da Taxa SELIC, com dedução do IPCA entre a citação e o arbitramento, e integral após este marco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A operadora de plano de saúde coletivo não pode rescindir unilateralmente o contrato quando o beneficiário estiver em tratamento contínuo indispensável à sua vida ou integridade física, ainda que haja previsão contratual e notificação prévia.
2.
A tentativa de cancelamento do plano de saúde em tais circunstâncias configura conduta abusiva, ensejando responsabilidade por danos morais.
3.
O dano moral, nesses casos, prescinde de prova específica, por configurar-se
in re ipsa
.
4.
A incidência da Taxa SELIC como critério de juros moratórios e correção monetária aplica-se aos casos atingidos pela Lei nº 14.905/2024, devendo-se deduzir o IPCA até o arbitramento da indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CC, arts. 389, parágrafo único, 405, 406, § 1º, 421 e 422; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 14, 51, I e IV; Lei nº 9.656/98, arts. 10, VI, 13, §§ 1º e 2º, 35-C; RN ANS nº 465/2021, RN nº 557/2022; Resolução CONSU nº 19/99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.082 (REsp nº 1.842.751/RS e REsp nº 1.846.123/SP); STJ, Súmulas 362 e 608; TJ-BA, Apelação nº 8052025-93.2024.8.05.0001, Rel. José Cícero Landin Neto, j. 19.05.2025; TJ-BA, Apelação nº 8026224-15.2023.8.05.0001, Rel. Maurício Kertzman Szporer, j. 04.06.2024; TJ-DF, Apelação nº 0703276-68.2020.8.07.0020, Rel. Fábio Eduardo Marques, j. 12.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8062075-18.2023.8.05.0001
, sendo Apelante
o
BRADESCO SAUDE S/A
e Apelad
o
RIAN HENRIQUE DE ALMEIDA BRAGA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07